Tribunal: TJDFT
Processo: 0770352-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) abuso do direito de ação exercido pela ré; e (ii) direito do autor à indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A juntada extemporânea de documentos constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas nas hipóteses em que se tratar de documento novo ou quando comprovadamente justificada a impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014), hipóteses não configuradas (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025). Prova documental não conhecida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Segundo os elementos processuais, não é possível concluir que o autor/recorrente, ex-marido da ré/recorrida, sofreu constrangimento ou exposição indevida de sua imagem nos processos correlatos à extinção da união estável, que tramitam ou tramitaram no Juízo da Família. Ademais, a ré não pode ser responsabilizada pelos custos das sessões de terapia realizadas pelo autor, importando destacar que os processos indicados tramitam em segredo de justiça, de forma que a prova documental produzida não é revestida de publicidade.
6. O direito de ação foi exercido de forma regular pela ré, inexistindo prática ilícita e/ou direito violado, a justificar a pretensão indenizatória por danos materiais e morais deduzida pelo autor (CC, art. 188, I).
7. Embora não reconhecido o direito pleiteado, deve ser afastado o pedido de condenação do autor à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais.
8. Outrossim, ilícitos de natureza penal devem ser apurados na esfera competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.188, I, CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.